Tribunal: TJMT
Processo: 0001267-90.2015.8.11.0101
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001267-90.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.437.906/0001-91 (APELANTE), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), BEATRIZ SANINI - CPF: 821.022.101-97 (APELADO), GEARLEY DUQUES BORGES - CPF: 027.463.351-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO DE GIULI (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO DE GIULI - CPF: 120.241.228-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LAPSO TEMPORAL EXCESSIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A interrupção da prescrição pela citação somente retroage à data do despacho citatório se a demora não for atribuível ao autor da demanda.

A fluência do prazo da prescrição intercorrente exige a prática de atos efetivos de impulso executivo, não sendo afastada por simples requerimentos ou dificuldades operacionais.

A conversão da ação monitória em execução não interrompe ou suspende, por si só, o curso do prazo prescricional da pretensão executiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001267-90.2015.8.11.0101

APELANTE:

NEW-AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

APELADA:

BEATRIZ SANINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEW-AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP
, contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT,
Dr. Thatiana dos Santos
, nos autos da Ação Monitória convertida em Execução, registrada sob o nº 0001267-90.2015.8.11.0101, ajuizada em desfavor de
BEATRIZ SANINI
, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconheceu a ocorrência de prescrição do título executivo e de prescrição intercorrente, e, por conseguinte, julgou extinta a execução com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, deixando de fixar honorários advocatícios e consignando que as custas já haviam sido adimplidas pela parte exequente no início da demanda.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, inicialmente, a admissibilidade do recurso, afirmando tratar-se de apelação tempestiva e adequada, interposta contra sentença que lhe causou gravame relevante, na medida em que extinguiu a execução de crédito representado por duplicatas mercantis, cujo valor originário perfazia a quantia de R$70.346,64 (setenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

No mérito, a recorrente assevera que a sentença merece reforma por reconhecer, de forma equivocada, a prescrição dos títulos executivos.

Argumenta que, embora as duplicatas tenham vencimento em 30/03/2005, a ação foi ajuizada em 03/08/2009, dentro do prazo quinquenal aplicável, e que houve despacho judicial ordenando a citação em 06/09/2009.

Sustenta que, à luz do artigo 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso, a interrupção da prescrição retroage à data do despacho que ordena a citação, desde que a demora não seja imputável ao autor da ação.

Defende, nesse contexto, que a citação por edital realizada em 09/08/2012 foi expressamente reconhecida como válida pela própria magistrada sentenciante, circunstância que afastaria qualquer conclusão no sentido de prescrição do título executivo.

Ainda nesse ponto, a apelante enfatiza que a sentença incorreu em contradição lógica ao, de um lado, reconhecer a validade da citação editalícia realizada em nome de solteira da executada, por entender plenamente atingida a finalidade do ato citatório, e, de outro, desconsiderar seus efeitos interruptivos da prescrição.

Afirma que, uma vez declarada válida a citação, não haveria fundamento jurídico para afastar a retroação de seus efeitos à data da propositura da ação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, a recorrente insurge-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta que não houve inércia do exequente apta a justificar a extinção do processo, destacando que a demora no andamento do feito decorreu, em grande medida, de fatores alheios à sua vontade, como a dificuldade de localização da executada, o reconhecimento de exceção de incompetência e a remessa dos autos a juízo diverso.

Aduz que, durante todo o curso processual, manteve postura diligente, formulando requerimentos e acompanhando o feito sempre que intimada.

Argumenta, ainda, que a conversão da ação monitória em execução somente ocorreu em 29/03/2024, razão pela qual não se poderia exigir, antes disso, a indicação de bens à penhora ou a prática de atos típicos da fase executiva, circunstância que, por si só, afastaria a configuração da prescrição intercorrente.

Defende que o lapso temporal considerado na sentença não pode ser imputado como desídia da exequente, mas sim à própria dinâmica do processo e às decisões judiciais proferidas ao longo dos anos.

Ao final, a apelante requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição dos títulos e da prescrição intercorrente, com o consequente prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito exequendo (Id. 316815898).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado, conforme certificado no feito de origem.

O preparo foi recolhido (Id. 318612869).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da correção da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ocorrência tanto da prescrição do título executivo quanto da prescrição intercorrente, extinguindo a execução com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

De início, cumpre registrar que a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, dentre as quais se insere a prescrição, desde que demonstrada de plano, mediante prova pré-constituída, o que efetivamente se verifica na hipótese dos autos.

A sentença recorrida, nesse aspecto, observou os contornos dogmáticos e jurisprudenciais do instituto, não havendo qualquer vício formal ou material que macule o seu conhecimento.

No que concerne à alegada prescrição do título executivo, embora a ora apelante sustente que a interrupção do prazo prescricional deveria retroagir à data do despacho que ordenou a citação, nos termos do artigo 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, é certo que tal regra não se aplica de forma automática e irrestrita.

A retroação somente se justifica quando a demora na efetivação da citação não puder ser imputada ao autor da demanda.

No caso concreto, conforme bem delineado na sentença, a citação válida da executada/recorrida somente se aperfeiçoou após o escoamento do prazo prescricional quinquenal, circunstância que afasta a incidência do referido dispositivo legal e autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca-se que, mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o ordenamento jurídico já contemplava disciplina compatível com o atual regime da prescrição, ainda que de forma menos sistematizada.

Na verdade, a interpretação então conferida aos artigos 219 e 791, inciso III, do CPC revogado, aliada à aplicação da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, já conduzia ao entendimento de que a execução não poderia subsistir indefinidamente diante da ausência de atos efetivos de impulso útil, notadamente quando inexistente a localização do devedor ou de bens passíveis de constrição.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –
CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC
. Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão.”
(TJ-MT - AC: 10146859320178110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Ainda que assim não fosse, a manutenção da sentença se impõe, de modo ainda mais robusto, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Conforme se extrai dos autos, a demanda foi ajuizada em 2009 e permaneceu em tramitação por lapso temporal superior a quinze anos, sem que houvesse a localização de bens passíveis de constrição ou a prática de qualquer ato executivo efetivo capaz de impulsionar utilmente a execução.

A despeito das alegações da apelante no sentido de que teria atuado de forma diligente ao longo do processo, é assente na jurisprudência que a prescrição intercorrente possui natureza objetiva, não se afastando por meras petições ou requerimentos infrutíferos, mas apenas por atos concretos e eficazes de constrição patrimonial.

O entendimento atualmente prevalente no Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC e a posterior positivação do tema no artigo 921 do Código de Processo Civil, reforçado pela Lei nº 14.195/2021, é no sentido de que, transcorrido o prazo prescricional aplicável à pretensão originária, após o período de suspensão do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente da aferição de culpa ou desídia do exequente.

Trata-se de orientação voltada à preservação da segurança jurídica e à vedação da eternização das execuções, valores que também informam o sistema processual.

No caso em julgamento, verifica-se que, mesmo após sucessivas tentativas de localização da executada, não houve qualquer resultado prático no sentido de satisfazer o crédito exequendo, tampouco a efetiva constrição de bens.

Portanto, impende consignar que o critério decisivo para a aferição da prescrição intercorrente não reside na simples frequência de manifestações processuais ou no número de petições protocoladas pela parte exequente, mas, sim, na efetiva prática de atos concretos e eficazes de impulso executivo, capazes de produzir resultado útil à satisfação do crédito.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
”
(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Ademais, a circunstância de a ação ter sido convertida de monitória em execução apenas em momento posterior não tem o condão de afastar a fluência da prescrição intercorrente, pois a pretensão executiva já se encontrava em curso, sendo inadmissível que a dinâmica procedimental sirva como óbice à incidência do instituto prescricional.

Dessa forma, à luz do conjunto fático-probatório e do direito aplicável, conclui-se que a sentença recorrida analisou adequadamente a matéria, encontrando-se em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial dominante, razão pela qual não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026